Tribunal: TJBA
Processo: 0084216-27.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084216-27.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNA ESTEVES COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
AFONSO RIOS ARAUJO DOS SANTOS, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO

APELADO: BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JOSE ANCHIETA DA SILVA, AMANDA CEZAR SILVANO, LARA FERNANDES ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIPOTECA. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ÂNIMUS NOVANDI NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de novação de obrigações e extinção de hipoteca sobre imóvel situado em Jardim Encantado, Itapuã, Salvador/BA, objeto de garantia dos contratos nºs 1638-45 e 1566-58.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o contrato nº 1695-64 constitui novação das obrigações anteriores, com reflexos sobre a extinção dos gravames hipotecários incidentes sobre os imóveis dos Apelantes.

III. Razões de decidir

3. A novação exige a coexistência de três elementos: intenção inequívoca de novar (
animus novandi
), preexistência de obrigação válida e constituição de nova obrigação incompatível com a anterior. A intenção de novar não se presume, devendo ser expressamente demonstrada.

4. O contrato nº 1695-64, voltado à abertura de crédito para capital de giro, não menciona os contratos anteriores (nºs 1638-45 e 1566-58) nem evidencia qualquer intenção de substituir ou extinguir as obrigações garantidas por hipoteca.

5. Não há elementos nos autos que indiquem a configuração da novação tácita ou expressa, sendo insuficientes os argumentos apresentados pelos Apelantes para afastar os gravames hipotecários existentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A novação exige prova inequívoca da intenção de novar, preexistência de obrigação válida e criação de nova obrigação incompatível com a anterior. Inexistindo tais elementos, permanecem vigentes as garantias pactuadas
.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 322508/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22/05/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0084216-27.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA EDNA ESTEVES COUTINHO e outros e como apelada BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08